Tribunal: STF
Processo: AI 460152
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. A jurisprudência consolidada desta Corte já assentou que os
servidores públicos têm direito à conversão em pecúnia da
licença-prêmio não gozada, desde que cumpridos os requisitos
necessários à sua concessão, mesmo que tal direito seja suprimido
por lei revogadora superveniente.
        2. O recurso extraordinário
possui como pressuposto necessário à sua admissão o pronunciamento
explícito sobre as questões objeto do recurso, sob pena de supressão
 de instância inferior.
                       3. Agravo regimental improvido.